Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-02.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida - Inexistência de posse tranquila, ainda que passageira - Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno afastada - Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo - Tema 1087

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida - Inexistência de posse tranquila, ainda que passageira - Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno afastada - Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo - Tema 1087 do STJ - Tentativa reconhecida - Penas mitigadas na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional dos réus adequados - Recursos parcialmente providos.